Tribunal: CARF
Processo: 18186.728667/2012-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.728667/2012-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.059 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de junho de 2023
Recorrente
LUVERCI CALÇA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea, e desde que referentes a tratamentos do titular da
DAA e de seus dependentes.
DEPENDENTE FILHO MAIOR DE 21 ANOS. POSSIBILIDADE QUANDO
INCAPACITADO PARA O TRABALHO.
Pode ser considerado como dependente para fins da legislação do imposto de
renda o filho maior de 21 anos quando física ou mentalmente incapacitado para
o trabalho.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 16-50.090 da 20a Turma da DRJ
em São Paulo(1)/SP (fls. 22 e segs.).
A Notificação de Lançamento de fls. 5/10 (numeração eletrônica), lavrada em
10/9/2012, no valor de R$ 10.754,65 (dez mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e
sessenta e cinco centavos), já incluídos a multa de ofício e os juros calculados até
28/09/2012, relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física do exercício de 2011, ano-
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.728667/2012-57
Fl. 44
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.059 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18186.728667/2012-57

calendário de 2010, onde, em procedimento de revisão de Declaração de Ajuste Anual -
DAA, foram glosadas deduções de dependente no valor de R$ 1.808,00, por não ter
feito prova de incapacidade física ou mental e dedução de despesas médicas, no valor
de R$ 18.829,11, por tratar-se de despesas de não dependente, tudo, de conformidade
com o enquadramento legal citado na Notificação de Lançamento, da qual, uma via foi
entregue ao contribuinte.
2. A fls. 2/4, na impugnação, o contribuinte diz que o dependente é o filho Rogério
Barbosa Calça, nascido em 3/9/1973, que é incapacitado para o trabalho, conforme
perícia médica do INSS, órgão oficial na esfera federal, onde consta retardo mental
grave, representado pelo CID F 72 (Retardo mental grave - menção de ausência de ou
de comprometimento mínimo do comportamento)., documento que sempre foi
apresentado quando solicitado, aceito normalmente, porém, agora recusado pela
Auditora Fiscal Yukie Yoshimura que lhe disse que o documento não era válido.
Pergunta e pede, se o documento não é válido qual documento seria válido e quer prazo
para providenciá-lo. As despesas médicas são de Rogério e é dependente como
mostrado acima. Junta documentos e pede prioridade na análise com base no Estatuto
do Idoso.

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos do contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
4. A impugnação é tempestiva e atende aos demais pressupostos de admissibilidade do
Decreto 70.235/72 e alterações posteriores. Assim, dela tomo conhecimento.
5. O contribuinte diz que o dependente é seu filho Rogério Barbosa Calça que é
incapacitado para o trabalho, juntando a certidão de nascimento e Conclusão da Perícia
Médica fornecida pelo INSS para provara incapacidade, porém, o documento do INSS
juntado traz datas manuscritas ilegíveis e o carimbo do médico também aparece borrado
e praticamente invisível a assinatura, razão de não se aceitar o documento.
6. Assim, posta a razão da recusa do documento juntado para prova da incapacidade do
Rogério Barbosa Calça, mantém-se a glosa, abrindo-se-lhe prazo para recurso
voluntário, quando poderá trazer documento comprobatório aceitável, sem as
deficiências apontadas.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto pela improcedência da impugnação, mantendo o crédito tributário.

Cientificado da decisão de primeira instância em 30/12/2020, o sujeito passivo
interpôs, em 28/01/2021, Recurso Voluntário, fl. 32, sustentando, em apertada síntese, que a
relação de dependência do filho maior de idade está comprovada nos autos pela incapacidade do
mesmo para o trabalho. Junta aos autos decisão judicial que o nomeia curador definitivo do filho
incapaz.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator

Fl. 45
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.059 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18186.728667/2012-57

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.

Dedução de filho maior de 21 anos

A matéria que sobe a este CARF para análise e julgamento cinge-se à dedução
referente ao filho do contribuinte, Rogério Barbosa Calça, maior de 21 anos à época dos fatos
fiscalizados (R$ 1.808,28), bem como a dedução das despesas médicas a ele relacionadas (R$
18.829,11), glosadas no procedimento de fiscalização.
Conforme estabelecido no art. 77 do RIR/99, inciso III, pode ser considerado
como dependente para fins da legislação do imposto de renda o filho maior de 21 anos quando
física ou mentalmente incapacitado para o trabalho.
Após o julgamento na primeira instância administrativa, as glosas foram mantidas
pois o relator do voto do acórdão recorrido entendeu não comprovada a incapacidade do filho
maior por meio do laudo do INSS trazido aos autos com as conclusões da perícia médica (fl. 13),
pelo fato de o citado documento conter datas manuscritas ilegíveis e o carimbo do médico
borrado e praticamente invisível a assinatura, o que o tornaria inaceitável para os fins
pretendidos.
Em sede de recurso voluntário o recorrente afirma ser seu filho dependente e
incapaz desde o nascimento, de forma permanente, acrescentando a informação da interdição
judicial do filho e a nomeação do pai como curador definitivo. Para tal faz anexar cópias da
sentença judicial da 4a Vara de Família e Sucessões da Comarca de São Paulo bem como
correspondente Certidão de Curador (fls. 34 a 36).
Da análise no caso concreto do conjunto probatório (perícia do INSS que atesta a
invalidez e sentença judicial de interdição e nomeação de curador) fica claro o cumprimento da
condição legal para a dependência do filho maior de 21 anos, qual seja, sua incapacidade para o
trabalho.
Quanto às deduções das despesas médicas, as glosas das mesmas foram mantidas
em consequência da não comprovação da incapacidade do filho. Uma vez superada essa questão,
conforme acima, as deduções devem ser restabelecidas.
Desta forma, devem ser acatados os argumentos do recorrente para restabelecer as
deduções de dependente e de despesas médicas glosadas pelo Fisco.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 46
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.059 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18186.728667/2012-57

Fl. 47
DF CARF MF
Original